Tribunal: TJMT
Processo: 1032650-32.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032650-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), JULIO CEZAR GROSCHANK CAROLO - CPF: 886.168.351-72 (AGRAVANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0200-54 (AGRAVADO), ISABELLA COSTA PICCIRILO CURY - CPF: 152.958.748-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO – DEPÓSITO VOLUNTÁRIO ANTES DA INTIMAÇÃO – MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC – INCIDÊNCIA PARCIAL – CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – INEXATIDÃO MATERIAL – POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO – CONDICIONAMENTO DO ALVARÁ À TRANSFERÊNCIA DO SALVADO – LEGITIMIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concordância das partes com os cálculos elaborados pela contadoria judicial não vincula o magistrado, que possui o poder-dever de zelar pela legalidade e fidelidade da execução ao título judicial.

Identificada a aplicação indevida da multa e dos honorários sobre a integralidade do débito, sem o abatimento prévio de valor quitado voluntariamente, é legítima a correção de ofício pelo juízo.

A exigência de reapresentação de memória de cálculo compatível com os parâmetros fixados no título executivo é medida compatível com a racionalização do processo executivo. Igualmente, é válida a determinação de comprovação da transferência do salvado à seguradora como condição para o levantamento da indenização securitária, nos termos do acórdão condenatório, em observância ao princípio da sub-rogação.

Reconhecido o excesso de execução inicialmente praticado, é cabível a condenação do exequente em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1032650-32.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JULIO CEZAR GROSCHANK CAROLO

AGRAVADOS:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e ISABELLA COSTA PICCIRILO CURY

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
JULIO CEZAR GROSCHANK CAROLO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001436-04.2020.8.11.0004, por meio da qual foi reconhecido excesso de execução, suspenso o cumprimento da sentença a pedido da executada, condicionada a expedição de alvará ao exequente à comprovação da transferência do salvado à seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, determinada a intimação do exequente para promover a transferência do salvado à executada, livre e desembaraçado, sob pena de não expedição do alvará, determinada a intimação do exequente para apresentar novo cálculo no prazo de 15 dias, condenado o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela parte executada, desconsiderada a certidão da contadoria judicial de Id. 196053205 e postergada à análise do pedido de condenação da parte exequente por litigância de má-fé para momento posterior.

Nas razões recursais de Id. 316340888, o agravante sustenta, inicialmente, que diante de sua comprovada hipossuficiência econômica e da cessação de sua capacidade laborativa em decorrência do acidente de trânsito que originou a demanda, faz
jus
à concessão da gratuidade de justiça.

Quanto ao mérito propriamente dito, relata que a decisão agravada foi proferida após as partes manifestarem concordância expressa com os cálculos apresentados pela contadoria judicial, razão pela qual entende ser indevida sua desconsideração, sobretudo diante da ausência de impugnação técnica pelas partes.

Alega que, ainda que o juízo entendesse haver equívocos nos cálculos homologados, a medida adequada seria o reenvio dos autos à contadoria para retificação, e não a imposição ao exequente de reapresentar cálculos sob pena de condenação por litigância de má-fé.

Destaca que já apresentou planilhas anteriormente, assim como a executada BRADESCO, ambas impugnadas reciprocamente, tendo sido a contadoria o órgão que produziu o cálculo considerado imparcial e técnico, ao qual as partes anuíram.

Argumenta que a decisão agravada reconheceu expressamente a concordância das partes com os cálculos, mas, contraditoriamente, desconsiderou-os, transferindo ao exequente a responsabilidade pela correção de erros que não lhe são atribuíveis, o que considera medida desproporcional, injusta e geradora de grave risco de nova penalização processual.

A par disso, requer o reconhecimento da validade dos cálculos da contadoria judicial, a autorização para levantamento do valor já depositado pela executada BRADESCO e a determinação de que a executada ISABELLA COSTA PICCIRILO CURY efetue o pagamento do valor remanescente, no montante de R$56.341,37 (cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos). Pleiteia, ainda, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a manutenção da gratuidade da justiça.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.

A almejada liminar recursal foi por mim
indeferida
em 26/09/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 317949350.

Sem contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo Id. 324881399.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JULIO CEZAR GROSCHANK CAROLO
contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0001436-04.2020.8.11.0004, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, acolhendo parcialmente a impugnação apresentada pelas executadas, reconheceu o excesso de execução, determinou a suspensão do cumprimento da sentença, condicionou o levantamento de valores à comprovação da transferência do salvado à seguradora, fixou honorários sucumbenciais em desfavor do exequente e postergou a análise de eventual litigância de má-fé.

Eis o teor da decisão recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) Inicialmente, quanto à alegação de inépcia feita pela executada Isabella, exponho que o cumprimento de sentença exige a indicação do valor atualizado do débito, acrescido das penalidades legais e convencionais eventualmente incidentes, de modo a viabilizar o exercício do contraditório pela parte executada.

No caso em análise, a parte exequente apresentou o valor exequendo devidamente atualizado, instruindo a petição inicial de cumprimento com planilha descritiva do débito e memória discriminada e atualizada dos cálculos.

A planilha apresentada permite a compreensão dos parâmetros utilizados para a atualização do montante, revelando-se suficiente para delimitar o objeto da execução e possibilitar a ampla defesa da parte executada, inclusive com a apresentação de impugnação, se assim entender.

Dessa forma, não se configura qualquer vício formal que comprometa a regularidade do procedimento executivo, inexistindo fundamento jurídico para o reconhecimento da inépcia da inicial.

Logo,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial.

No mérito, ambas as executadas, ISABELLA COSTA PICCIRILO CURY e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, apresentaram impugnações ao cumprimento de sentença, arguindo excesso de execução. Suas alegações merecem análise pormenorizada à luz da sentença e, sobretudo, do acórdão transitado em julgado.

A argumentação de Isabella quanto ao termo inicial da correção monetária dos danos morais e estéticos merece acolhimento. O acórdão é claro ao dispor que, para tais danos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, enquanto a correção monetária pelo INPC deve ocorrer a partir da prolação da sentença. O cálculo inicialmente apresentado pelo exequente, ao aplicar a correção desde o evento danoso para todas as parcelas, incorreu em equívoco, configurando o alegado excesso.

No mesmo sentido, a impugnação da Bradesco quanto ao termo inicial da correção monetária também merece acolhida, pelos mesmos fundamentos já expostos, em consonância com o acórdão proferido.

O próprio exequente, em manifestações posteriores (Id. 136969601 e Id. 141933784), reconheceu que o pedido inicial de cumprimento de sentença (Id. 130010509) considerou, equivocadamente, os valores fixados ainda na sentença de primeira instância. Em razão disso, requereu a remessa dos autos à contadoria judicial.

Diante do exposto, é inegável que as executadas tinham razão em suas alegações de excesso de execução quanto ao cálculo inicial apresentado pelo exequente (R$ 112.800,62).

A divergência relativa ao termo inicial da correção monetária para os danos morais e estéticos constituiu ponto relevante e efetivamente ensejou o excesso de execução verificado.

Prosseguindo, ressalto que a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, pressupõe o não pagamento voluntário do débito no prazo legal de 15 (quinze) dias após a intimação da parte executada.

A executada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS sustentou a inaplicabilidade da multa e dos honorários, argumentando que não foi intimada para pagamento voluntário e, ainda assim, efetuou o depósito judicial de R$ 55.806,33 de forma espontânea.

O referido depósito foi realizado em 14/11/2023, em contexto de controvérsia quanto ao valor exato da condenação, com impugnações já protocoladas e antes mesmo da homologação de qualquer cálculo pela contadoria judicial. Tal conduta evidencia a intenção da seguradora em adimplir sua obrigação, ainda que parcialmente, em valor que reputava devido, e dentro de prazo razoável, considerando a incerteza quanto ao montante definitivo.

Assim, a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, devem incidir apenas sobre o valor remanescente da condenação, após o abatimento do pagamento voluntário de R$ 55.806,33 efetuado pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

A finalidade do dispositivo legal mencionado é compelir o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação, evitando a prática de atos executórios, o que não se verificou em relação à quantia já depositada. Portanto, a incidência da multa e dos honorários deve limitar-se à parte do débito não quitada voluntariamente e que se tornou exigível após regular intimação.

Ademais, ambas as partes manifestaram concordância com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (Id. 196053205). Todavia, análise detida da planilha revela a existência de equívocos que comprometem a precisão do valor devido, impedindo sua homologação.

A decisão que determinou a intimação para pagamento voluntário e eventual aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC (Id. 135540224) foi proferida em 28/11/2023. No entanto, a executada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS já havia realizado o depósito voluntário de R$ 55.806,33 em 14/11/2023.

A Contadoria Judicial, ao elaborar os cálculos (Id. 196053205), aplicou a multa e os honorários sobre o valor total do débito corrigido (R$ 89.718,16), sem considerar previamente o abatimento do montante já pago voluntariamente pela executada e antes mesmo da intimação que poderia legitimar a aplicação dessas penalidades.

O procedimento correto consistiria, primeiramente, na apuração do valor total da condenação atualizado até a data do depósito voluntário (14/11/2023), com a consequente dedução do valor pago, e, somente em seguida, a incidência da multa e dos honorários sobre eventual saldo remanescente, caso configurado o descumprimento da obrigação após regular intimação.

A metodologia adotada pela Contadoria resultou em penalidade dupla ou, ao menos, em aplicação de encargos sobre base indevida, em prejuízo à parte que já havia cumprido, ainda que parcialmente, sua obrigação.

O modo como a Contadoria procedeu gera uma dupla penalização ou, no mínimo, uma aplicação sobre base incorreta, visto que parte do débito já havia sido solvida voluntariamente.

Diante dessas inconsistências, entendo que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id. 196053205), embora aceitos pelas partes, não refletem com precisão o comando das decisões judiciais transitadas em julgado. A manutenção de tais equívocos implicaria prejuízo indevido a uma das partes e enriquecimento ilícito da outra, o que não pode ser admitido por este Juízo.

Por fim, quanto ao pleito da executada Bradesco referente à transferência do salvado em seu favor, verifico a possibilidade de deferimento, uma vez que a expedição do alvará pode ser condicionada a essa transferência e à quitação dos débitos, para evitar que a seguradora arque com encargos posteriores ao sinistro, como IPVA e multas.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
as impugnações ao cumprimento de sentença opostas por ISABELLA COSTA PICCIRILO CURY e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, para:

RECONHECER
o excesso de execução inicialmente praticado pelo exequente, notadamente quanto ao termo inicial da correção monetária aplicada aos danos morais e estéticos, que deve observar a data da prolação da sentença, conforme fixado no acórdão transitado em julgado;

DETERMINAR
que a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, § 1º, do CPC, incidam exclusivamente sobre o valor remanescente do débito, deduzido o montante de R$ 55.806,33, depositado voluntariamente pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em 14/11/2023, antes da intimação para pagamento;

INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo pleiteado por ISABELLA COSTA PICCIRILO CURY diante da ausência de penhora, caução ou depósito suficientes (CPC, art. 525, § 6º).

DEFIRO
o efeito suspensivo pleiteado por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, diante do depósito realizado.

CONDENO
a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte executada, consistente na diferença entre o valor originalmente executado e o valor efetivamente devido, nos termos do artigo 85, §§2º e 8º, do CPC, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp repetitivo nº 1134186/RS.

INTIME-SE
a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar o cálculo correto, devendo este ser observar rigorosamente os parâmetros contidos nas decisões judiciais, bem como indicar expressamente os valores devidos por cada executado.

DESCONSIDERO
os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id. 196053205), diante das inconsistências apontadas, especialmente no que tange à base de cálculo para incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC.

Apresentados os novos cálculos,
INTIME-SE
a parte executada para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de concordância.

DEFIRO
o pedido da executada Bradesco
CONDICIONANDO
a expedição de alvará em favor da parte exequente, relativamente aos valores depositados, à comprovação da transferência do salvado à executada Bradesco.

INTIME-SE
a parte exequente para que promova a transferência do salvado ao executado Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, livre e desembaraçado, sob pena de não expedição do alvará referente aos valores depositados.

POSTERGO
a análise do pedido de condenação da exequente por litigância de má-fé para quando do retorno dos autos com planilha atualizada.

Havendo manifestação ou decorrido o prazo,
VENHAM-ME
os autos conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito”

Pois bem.

A insurgência do agravante se concentra, em síntese, (i) na suposta invalidade da decisão que desconsiderou os cálculos da contadoria judicial aceitos por ambas as partes; (ii) na ilegitimidade da imposição de reapresentação de novos cálculos, sob pena de penalidades; (iii) na alegada desnecessidade de comprovar a transferência do salvado como condição para levantamento da quantia depositada; e (iv) na inadmissibilidade da condenação em honorários sucumbenciais.

A análise detida dos autos revela, todavia, que nenhum dos fundamentos recursais merece acolhimento, mostrando-se a decisão agravada escorreita tanto em sua dimensão formal quanto material.

Em primeiro lugar,
é certo que a concordância das partes quanto aos cálculos apresentados pela contadoria judicial não vincula o juízo
, quando este identifica a existência de erro material, sobretudo se o equívoco comprometer a fidedignidade da execução à coisa julgada.

No caso concreto, embora o exequente tenha manifestado aceitação expressa quanto aos valores apurados pela contadoria judicial, o juízo de origem, ao analisar detidamente a planilha, identificou que a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de igual percentual, previstos no art. 523, § 1º, do CPC, foram aplicados indevidamente sobre o valor integral do débito, sem o prévio abatimento do montante já quitado voluntariamente pela seguradora, no importe de R$55.806,33 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e seis reais e trinta e três centavos).

Tal metodologia, conforme ressaltado na decisão agravada, afronta aos critérios legais, isso porque para fins de execução deveria se considerar apenas o montante controvertido, o que impôs a escorreita correção de ofício.

Outrossim, o Código de Processo Civil confere ao juiz o poder-dever de zelar pela legalidade e pela efetividade da execução, autorizando-o, inclusive, a desconsiderar atos processuais que comprometam a fidelidade da execução ao título judicial, de modo que a atuação oficiosa nesse contexto não configura inovação, mas sim medida indispensável à preservação da coerência do processo executivo com os parâmetros estabelecidos no acórdão transitado em julgado.

Trata-se, pois, da aplicação literal do art. 371 do CPC, segundo o qual
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
, e que, inclusive, encontra consonância com entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça e de outros Tribunais pátrios.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. LAUDOS DIVERGENTES.
O MAGISTRADO NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 371 DO CPC.
DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU OS LAUDOS PERICIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1 - Analisando a petição recursal, observa-se que a insurgência quanto ao montante a ser apurado no cumprimento de sentença, guarda pertinência com o que restou decidido, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade. Quanto a preliminar de nulidade, onde o agravante defende a ausência de fundamentação do decisum, razão não lhe assiste, pois, do cotejo da decisão objurgada com o requerimento formulado por ambas as partes, denota-se que o Juiz de primeira instância, mesmo que sucintamente analisou todos os requerimentos ali contidos, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Preliminares afastadas. 2- Laudos produzidos nos autos. Não haveria como acolher os cálculos nem da Contadoria do Juízo, nem do perito contador nomeado, pois ambos divergem fundamentalmente. Bem ainda, no que tange especificamente ao laudo pericial, verifico que não restou claro, nem tão pouco conclusivo, não se mostrando suficiente para a exata definição quanto ao montante de discordância das partes relativo ao débito. 3- Diante da notória discrepância de resultados e da absurda existência de conclusão dúbia e contraditória nos cálculos realizados pela contadoria judicial e pelo perito contábil nomeado pelo Juízo, não há como homologar os respectivos cálculos, muito menos permitir o imediato levantamento de valores pelo exeqüente, neste momento processual. 4- Deve ser mantido o entendimento do Juízo a quo, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, via de regra, não cabendo majoração do montante originalmente indicado pelo exequente/agravante, em atenção ao princípio da demanda, na forma do artigo 492 do Código de Processo Civil. 5- Não é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição ou improcedência da Exceção de Pré-executividade. 6. O pedido de levantamento dos valores penhorados deve ser submetido ao Juízo de origem, após a apuração do montante a receber, devidamente atualizado.”
(TJ-MT - AI: 10204838520228110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O LAUDO PERICIAL - ART. 479 CPC -
NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL
- HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O julgador não está vinculado ao laudo pericial e pode deixar de acolhê-lo, em razão da livre formação de seu convencimento, desde que o faça por meio de decisão fundamentada, em que exponha os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo
, levando em conta o método utilizado pelo perito (art. 479 CPC).”
(TJ-MT 10157922820228110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR REMANESCENTE DO DÉBITO. LIVRE CONVENCIMENTO.
NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO LAUDO DA CONTADORIA JUDICIAL.

1. O julgador não encontra-se vinculado ao laudo apresentado pela contadoria judicial, pois, nos termos do artigo 371 do CPC/15, é facultado formar o seu convencimento com lastro em outros elementos colhidos dos autos.
2. Observado que o magistrado singular realizou os próprios cálculos aritméticos, para afastar quaisquer divergências acerca do débito exequendo remanescente e, de consequência, encontrando-se os mesmos sob parâmetros ajustados, a confirmação da decisão agravada é medida de rigor. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 01656531620188090000, Relator.: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 23/07/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/07/2018)

De outra feita, no que se refere à determinação para reapresentação da memória de cálculo, trata-se de providência compatível com o princípio segundo o qual a execução se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC), sendo seu ônus apresentar planilha precisa, individualizada por réu e em estrita conformidade com os limites objetivos do título executivo.

Ademais, a exigência de refazimento da memória do débito, longe de penalizar o exequente, constitui mecanismo processual voltado à transparência e à racionalização da execução, especialmente diante da constatação de que os cálculos anteriores estavam contaminados por vício material, como expressamente reconhecido pela magistrada singular.

De igual modo, não merece acolhida o inconformismo quanto à condição imposta para levantamento do valor já depositado, isso porque o acórdão que transitou em julgado expressamente condicionou o recebimento da indenização securitária à transferência do bem sinistrado à seguradora, livre de quaisquer ônus, tratando-se, deste modo, de imposição contratual típica das relações securitárias, assentada no princípio da sub-rogação, a fim de evitar enriquecimento indevido por parte do segurado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSOS DA REQUERIDA E DA SEGURADORA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA REQUERIDA – CULPA PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO EVIDENCIADA – DEVERES NORMATIVOS DE PRUDÊNCIA ESPECIAL (ART. 44 CTB) E DE EXECUTAR A MANOBRA SEM PERIGO PARA OS DEMAIS USUÁRIOS DA VIA (ART. 34 DO CTB) – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO NÃO ELIDIDA – DANO ESTÉTICO EVIDENCIADO – DANOS MORAIS CONSUBSTANCIADOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ARBITRAMENTO ESCORREITO – DEVER DE INDENIZAR NOTEBOOK – CULPA NO ACIDENTE E RESPONSABILIDADE PELO DANO DELE ADVINDO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE – ARTS. 757 e 760 do CC/02 – SÚMULA N° 537 DO STJ – CLARIVIDENTE AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DOS DANOS ESTÉTICOS NA APÓLICE – SÚMULA N° 402 DO STJ – DANOS MATERIAIS – EXCLUSÃO PARCIAL – ALEGADOS DANOS IMPERTINENTES E NÃO DEMONSTRADOS – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO SALVADO APÓS PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DA SEGURADA DESPROVIDO E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. (...) Impõe-se a devolução da motocicleta envolvida no acidente, posto que é reconhecida a indenização pela perda total do referido veículo, além de que é assegurado o direito de transferência do veículo salvado à seguradora livre e desembaraçado. Neste ponto, o art. 786 do Código Civil, dispõe expressamente que paga a indenização, o segurador sub-roga-se na propriedade do "salvado". “Somente depois de paga a indenização securitária a seguradora sub-roga-se na propriedade do bem salvado” (N.U 1020788-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022).”
(N.U 0001436-04.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

De outra feita, a permanência do bem em poder do exequente, após o recebimento da indenização integral, acarretaria duplicidade de vantagem — o que é vedado pelo ordenamento —, autorizando o juízo a condicionar o levantamento da quantia à comprovação da alienação do salvado à seguradora.

Destarte, a decisão agravada, nesse ponto, apenas viabiliza o cumprimento efetivo do que restou decidido no acórdão condenatório, sendo imune a qualquer vício de legalidade ou razoabilidade.

Por fim, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, embora possa aparentar severidade, encontra fundamento jurídico válido no reconhecimento de que houve, de fato, excesso de execução inicialmente praticado, sobretudo quanto à fixação equivocada do termo inicial da correção monetária para os danos morais e estéticos, contrariando a orientação expressa no acórdão, que determinou sua incidência a partir da sentença, e não do evento danoso.

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que, nas hipóteses em que o excesso de execução for acolhido, ainda que parcialmente, o exequente pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários, na medida do proveito econômico obtido pela parte executada, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, conforme reiterado no julgamento do REsp nº 1134186/RS.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:1 .1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 2. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1134186 RS 2009/0066241-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/10/2011 RSSTJ vol. 44 p. 255)

Assim, considerando que a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com os elementos fáticos e jurídicos dos autos, bem como com a jurisprudência dominante, não há fundamento para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026